Tribunal: TJDFT
Processo: 0738395-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CIRURGIA ESTÉTICA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022, CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, proferido em recurso de apelação na ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de suposto defeito em cirurgia estética.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A parte recorrente afirma conter omissões e contradições no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material.
4. A omissão, para os fins de acolhimento dos declaratórios, ocorre quando a decisão “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 4.1. A contradição ocorre quando existe divergência “entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
5. O acórdão analisou detidamente o laudo pericial produzido nos autos e suas devidas conclusões, adotando-o como razão de decidir. 5.1. Enfrentou, também, a tese de que a embargante sofria de depressão quando da realização da cirurgia, apesar de não ter sido fato narrado na inicial. Adentrou no mérito da alegação sobre ter o médico contraído o vírus da COVID-19. Ressaltou, expressamente, o motivo da internação na UTI.
6. Quanto à alegação de que a autora apenas cursava o quarto semestre de medicina, em nada muda o resultado do julgamento, eis que a alegação foi no sentido de demonstrar a possibilidade de manifestar o livre consentimento da paciente. Não se exigindo, para tanto, profundo conhecimento em cirurgia plástica. 6.1. Ademais, o erro material quanto a data da cirurgia não modifica em nada a conclusão do acórdão, o qual analisou detidamente as provas constantes dos autos.
7. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo acórdão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 7.1. A solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria em consonância com as teses, normas e entendimentos jurisprudenciais que a parte entende aplicáveis, quando presentes fundamentos suficientes a motivar o julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do Código de Processo Civil.